Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UBIRAJARA CIPRIANO DE ALMEIDA - CPF: 825.721.781-68 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA LEGÍTIMA
–
QUITAÇÃO – CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – ART. 26 DA LEI N. 9.492/97 –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quitada a dívida após o protesto, é ônus do devedor providenciar o cancelamento desse ato.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, suspenso em razão da concessão da justiça gratuita.

O apelante alega que o apelado manteve seu nome protestado mesmo após o pagamento do débito e que não recebeu a carta de quitação que possibilitaria, por si mesmo, retirar o protesto.

Pede a reparação pelos danos morais decorrentes da manutenção indevida do protesto.

Contrarrazões no Id n. 133330653.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

O apelante alega que o apelado manteve seu nome protestado mesmo após a quitação do débito, no entanto, se legítima a dívida que deu origem ao processo, como neste caso, fato reconhecido pelo autor, a responsabilidade de providenciar o cancelamento do protesto é do devedor, conforme enuncia o art. 26 da Lei n. 9.492/97, desse modo, não há ato ilícito passível de reparação.

Ademais, não há nos autos prova de que o autor tenha sequer requerido a anuência ao apelado, ônus que também lhe cabia.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

(...)

5.
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto"
(REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014). Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão. Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n. 1.821.958/AC, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, julg. 2/2/2021, DJe 5/2/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022